Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-14.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023109-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), RUBENS PLACIDO GOES JUNIOR - CPF: 066.582.068-21 (AGRAVANTE), HELGA GONCALVES RESENDE RODRIGUES GOES - CPF: 455.991.491-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CONTESTAÇÃO DA OFERTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – DECRETO-LEI N. 3.365/41 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I - O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal e, portanto, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento apresentado quando decorrido o prazo legal para sua interposição.

II - Havendo impugnação do preço pelos expropriados, ora agravantes, a prova pericial é da substância do procedimento e, por tal razão, os honorários do perito devem ser arcados pela expropriante, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUBENS PLÁCIDO GOES JÚNIOR e OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Servidão Administrativa de n. 1000581-13.2021.811.0088, ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, além de lhes determinar o pagamento da prova pericial, deixou de revogar a liminar que deferiu a imissão provisória na posse da área individualizada nos autos.

Para tanto, os agravantes alegam que o magistrado singular incorreu em erro ao lhes determinar o pagamento da perícia, porquanto, a determinação da prova pericial em desapropriação, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial e, por imposição legal, o ônus é do expropriante.

Afirmam que o traçado da linha de transmissão pretendido pela autora, ora agravada, dividirá ao meio e inativará a pista de pouso existente no local, bem como afetará áreas de preservação permanente objeto de TAC com o Estado de Mato Grosso e culturas agropecuárias existentes.

Aduzem que a imissão provisória na posse exige avaliação judicial prévia, mas o juízo de base deferiu a liminar com base em laudo particular e unilateral da agravada, que omitiu questões relevantes, dentre elas a inativação da pista de pouso mencionada.

Ponderam que a agravada até o presente momento não realizou o depósito da quantia de R$ 44.599,30 (quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos), determinado por ocasião do deferimento da imissão na posse, sendo este mais um motivo para a revogação da decisão liminar deferida nos autos de origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

113947477).

Interposição de Agravo Interno pela recorrida, conforme petição acostada à id. 117035481.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento à id. 118101986, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão proferida pelo juízo singular que, além de lhes determinar o pagamento da prova pericial, deixou de revogar a liminar que deferiu a imissão provisória na posse da área individualizada nos autos.

Pois bem.

No que tange à questão acerca da determinação para desobstrução da passagem para viabilizar as obras de construção de linha de transmissão de energia de 138 kv (Aripuanã – Colniza), é possível verificar, de plano, que o presente recurso é manifestamente inadmissível.

Consoante se observa dos autos, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que os requeridos, ora agravantes, desobstruíssem a passagem para a continuidade das obras de construção da linha de distribuição de energia no imóvel objeto da lide, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), foi proferida no dia 07.06.2021 e publicada em 09.06.2021. Os agravantes se habilitaram nos autos em 23.07.2021, conforme petição acostada à id. 61269664. Logo, tem-se que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 26.07.2021, findando-se em 13.08.2021.

No entanto, os agravantes interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento somente em 16.12.2021, ou seja, muito além do fim do prazo recursal, utilizando-se do prazo da decisão proferida em 30.11.2021 (id. 71387562), na qual o juízo
a quo,
ao sanear o feito, também indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos requeridos/agravantes, circunstância essa que importa no reconhecimento da intempestividade do recurso em relação a este ponto.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INTEMPESTIVO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
O Agravo de Instrumento deve ser interposto em face da primeira decisão que analisa a matéria, eis que o pronunciamento judicial que mantém decisão anterior não tem condão de reabrir o prazo recursal - Sendo intempestiva a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão discutida, é forçoso o não conhecimento do recurso
, nos termos do artigo 932, III, do CPC.”
(TJ-MG - AGT: 10000211342829002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO.
O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal
. Para a interposição de recurso, o prazo passa a fluir da data em que a parte teve ciência inequívoca da decisão judicial contra a qual se irresigna. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RS - AI: 70085432524 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 05/11/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021) (g.n.)

Assim, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal e, portanto, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento apresentado quando decorrido o prazo legal para sua interposição.

Quanto a controvérsia em relação à discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, consigno que não há nenhum óbice para a sua análise neste mesmo recurso, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não há no ordenamento jurídico pátrio vedação à interposição de um único recurso contra duas decisões proferidas nos mesmos autos (REsp 1.112.599-TO, Rel. Min. Nancy Andrigui, julgado em 28/08/2012 - Informativo 503 do STJ).

Nesse ponto, melhor sorte socorre os agravantes.

É que, em se tratando de ação de imissão na posse com a finalidade de instituição de servidão administrativa, incide ao caso a legislação específica prevista no Decreto-Lei n. 3.365/41 e, apenas subsidiariamente, o Código de Processo Civil.

Desse modo, tendo em conta a discordância da parte requerida, ora agravante, em relação ao valor ofertado, a realização da perícia é ato substancial no processo, já que imprescindível para a apuração da justa indenização.

Nessa toada, “
a natureza da ação de constituição de servidão administrativa já configura uma relação de subordinação ao interesse estatal que submete o expropriado a uma situação de hipossuficiência em relação ao expropriante, apta, portanto, a justificar a imposição da antecipação dos honorários periciais também a quem incumbe o dever de pagar a devida indenização aos agravantes, os quais terão seu direito de propriedade suprimido ou restringido
”. (TJ-DF 07128495920218070000 DF 0712849-59.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 30/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2021).

Assim, havendo impugnação do preço pelos expropriados, ora agravantes, a prova pericial é da substância do procedimento e, por tal razão, os honorários do perito devem ser arcados pela expropriante, ora agravada.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMENTA 1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE EXPROPRIANTE
. a) Nos termos dos artigos 20, 23 e 27 do Decreto-lei nº 3.365/1941, a realização de perícia nas ações de desapropriação ou de constituição de servidão administrativa é imprescindível quando existe a impugnação do preço pelo Expropriado, sendo, pois, da própria substância do procedimento. b) Assim, é ônus do Expropriante comprovar, por meio da perícia, que o valor por ofertado atende ao princípio da justa indenização, e, pois, o comportamento do Expropriado em não aceitar o preço e também requerer a realização da perícia não transfere a ele o ônus de realizar a prova, e, assim, comprovar que a oferta não é justa. c) Portanto, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte Expropriante, independentemente de a perícia ter sido determinada de ofício ou por requerimento de ambas as partes, já que este tem o dever constitucional de pagar a “justa indenização”, nos termos do artigo 5º, inciso, da Constituição Federal. d) É bem de ver, ainda, que a regra de distribuição do ônus financeiro da prova previsto nos artigos 82 e 95, do Código de Processo Civil de 2015, não se aplica ao procedimento das ações expropriatórias, porque seguem as disposições de lei especial e cuja perícia é ato imprescindível. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”
(TJ-PR - AI: 00197945420218160000 Sengés 0019794-54.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/09/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação à matéria atinente à imissão provisória na posse da área objeto da servidão administrativa, por intempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base no tocante ao pagamento dos honorários periciais, determinando que a autora, ora agravada, arque com os custos da perícia.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, que se faz nesta oportunidade, julgo prejudicado o agravo interno interposto à id. 117035481.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022